Tribunal: TJES
Processo: 0005107-48.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005107-48.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PERÍCIA JUDICIAL INCONCLUSIVA - RESOLUÇÃO Nº 956/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los.

3. As telas sistêmicas apresentadas nos autos pela apelada comprovam a existência de interrupção de energia elétrica na data do sinistro, o que demonstra a pertubação na rede elétrica, consoante prevê a Resolução nº 956/2021 da ANEEL prevê, em seu módulo 9 – ressarcimento de danos elétricos.

4. A apelada não demonstrou nos autos qualquer fato que infirmasse a presumida idoneidade e capacidade técnica (expertise) da perícia contratada pela apelante, nem mesmo provou que a perícia se baseou em métodos equivocados, ou que seus resultados foram inconclusivos ou errôneos, razão pela qual entendo que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra
a r. sentença de fls. 390/392, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada em face da EDP – Espirito Santo de Distribuição de Energia S/a, julgou improcedente o pedido autoral, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (fls. 424/) sustenta, em síntese, que (i) os bens eletrônicos do segurado foram danificados após distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição elétrica administrada pela Apelada; (ii) a prova dos autos é robusta e não deixa qualquer dúvida de que o sinistro ocorreu devido a falha de prestação do serviço pela Apelada; (iii) em cumprimento ao contrato de seguro e após a regulação do sinistro, a Apelante exerceu seu dever contratual e indenizou o seu segurado, requerendo, agora, o ressarcimento dos gastos; (iv) a Apelada não juntou os relatórios nos termos da ANEEL, sendo meras telas sistêmicas insuficientes para afastar o dever de ressarcir; (v) diante da peculiaridade da causa é inconteste a aplicação da lei consumerista, haja vista não só a impossibilidade mas a excessiva dificuldade da Apelante em cumprir com a ônus da prova; (vi) é irrefutável sua hipossuficiência técnica, pois possui como seu ramo de atividade a operação e comercialização de seguros, de forma que, a hipossuficiência da demandante fica caracterizada, não pelo poder econômico, mas pelo nível de informação que dispõe para proteger adequadamente seus interesses; (vii) os laudos técnicos produzidos à época do sinistro atestaram a ocorrência de distúrbios elétricos decorrentes da rede externa de responsabilidade da Apelada, tais como, oscilação de energia, picos de tensão, sobre tensão, subtensão, descargas elétricas e sobrecarga, corno motivo determinante para a queima dos equipamentos; (viii) as miudezas queimadas e derretidas, sem qualquer valor comercial, descartadas pelas assistências técnicas por se tratar de lixo eletrônico, nunca tiveram em posse da Seguradora; (ix) atestada a ocorrência de oscilações na rede elétrica disponibilizada pela Apelada, está demonstrado o nexo causal entre o agente e os danos.

Sob essas premissas, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação regressiva.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID n. 6690803).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem, foi ajuizada Ação de Ressarcimento de Danos Materiais
pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face da EDP – Espirito Santo de Distribuição de Energia S/a, na qual sustenta
que
celebrou contrato de seguro com
o
Supermercado Economia
e que no dia
20/09/2017
, houve oscilação no fornecimento de energia, causando prejuízos aos bens do segurado no importe de R$ 9.880,50 (nove mil, oitocentos e oitenta reais cinquenta centavos), devidamente pagos pela seguradora.

Com a inicial
(25/11/2019)
, foi juntado o laudo de sinistro confeccionado pela apelante, no qual afirma que em virtude das fortes chuvas ocorridas, houve uma oscilação de energia e alguns equipamentos foram danificados (fl. 59 e seguintes).

No
laudo pericial
produzido durante a instrução processual
datado de
23/02/2022
(fls. 339/356), foi informado pelo perito que
“
n
o dia 20/09/2017 no período de 00:00 a 23:59 do mesmo dia, foram identificados dois
reg
istros no siste
m
a da EDP Escelsa
, sendo o pri
m
eiro registro com o número de ordem 3731161-1 sem desligamento, e o
segundo registro de número 3731224-1 co
m
desligamento da rede primaria
”
(fl. 344)
.

E
m que pese solicitado, o boletim meteorológico não foi juntado nos autos pelo perito, que entendeu ser desnecessário para a aferição da má prestação de serviços.

Afirmou, ainda, que
a apelante
não apresent
ou
os equipamentos danificados para a realização da vistoria e inspeção interna, não sendo possível afirmar que urna sobrecarga de energia contribuiu para o dano reclamado.

A
seguradora esclareceu que as miudezas queimadas e derretidas, sem qualquer valor comercial foram descartadas por se tratar de lixo eletrônico e que o extenso lapso temporal entre o dano e a perícia impossibilita a guarda desses materiais.

O
perito
concluiu
não ser possível
afirmar que as condições atuais
da
s
instalações elétricas do estabelecimento refletem as mesmas condições que se
encontravam no dia do sinistro, devido
ao extenso l
apso temporal
e, por fim considerou a
perícia inconclusiva
, como se vê:

[...]
sem o projeto das instalações elétricas do estabelecimento não é possível saber quais eram as características e as especificações dos condutores
(cabos/fios) e dispositivos de proteção (fusível, disjuntores, DPS e entre outros) que pertenciam, que eram responsáveis de proteger e alimentar os circuitos que pertenciam aos equipamentos danificados.
[...]

conclui-se que nesta perícia, devido à falta de apresentação dos equipamentos danificados e do projeto das instalações elétricas do Supermercado Economia, não pode-se afirmar que houve nexo causal, ou seja, má prestação de serviço pela ré, e que esse evento causou dano reclamado. Em outras palavras, a perícia está prejudicada devido à ausência de informações
que não foram disponibilizadas pela parte autora.
[...]
(fls. 353)

Pois bem, tendo em vista que a perícia produzida nos autos foi inconclusiva quanto à responsabilidade interna ou externa pelo prejuízo nos equipamentos, passo a analisar as demais provas produzidas nos autos.

O laudo técnico produzido pela seguradora
(fls. 58/
66
)
inform
ou
que o segurado preservou os bens avariados no interior do estabelecimento, fator que permitiu à seguradora
“constatar a ocorrência de Danos Elétricos”
, concluindo:

[...] Diante o exposto, estaremos acatando os valores apresentados do Segurado, onde se totalizam em R$ 10.978,33, haja vista que conforme tabela demonstrada acima realizamos a depreciação dos bens, porém verificamos que ficou abaixo de R$ 1.500,00, desta forma, não estaremos aplicando a depreciação. [...]

Assim, observa-se que após a constatação dos danos, a seguradora apelante indenizou o segurado, sub-rogando-se nos direitos que lhe cabiam, consoante o artigo 349 c/c o artigo 786, ambos do Código Civil:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor, consoante a jurisprudência deste egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – DANOS MATERIAIS – REPARAÇÃO – OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA –APLICAÇÃO DO CDC – SUB-ROGAÇÃO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA PROVADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A relação jurídica primária estabelecida entre os segurados (consumidores finais) e a concessionária de energia elétrica (fornecedora) é típica relação de consumo. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelos consumidores, a seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786, caput, do Código Civil), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva.
[...]
(TJES,
4ª Câmara Cível, LUIZ GUILHERME RISSO,
proc.
0007973-71.2019.8.08.0024,
julgado em
04/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportado pelo consumidor, a sociedade empresária seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786, caput, do Código Civil), munindo-se, assim, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva.

[...]
(TJES, 3ª Câmara Cível, TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, proc. nº 5022776-03.2021.8.08.0024, julgado em: 12/09/2022
).

Dito isso, observo que as telas sistêmicas apresentadas nos autos pela apelada comprovam a existência de interrupção de energia elétrica na data do sinistro
em
estabelecimento
vizinho
,
por
“aproximadamente 2 horas”,
bem como foi afirmado pelo perito judicial
que
“qualquer evento (desligamento ou religamento) dentro de um intervalo de 15 minutos não é registrado”
(fl. 345/346).

Ademais,
a Resolução nº
956/2021
da ANEEL
prevê
,
em seu módulo 9 – ressarcimento de danos elétricos, os requisitos para que seja considerada pertubação na rede elétrica:

26. Considera-se que houve perturbação na rede elétrica que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante se,
na data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver registro nos relatórios de
:

a)
atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos
;

b) ocorrências na subestação de distribuição que pudessem ter afetado a unidade consumidora;

c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência;

d)
qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora
; e eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros.

[...]

27.
Devem ser consideradas todas as alterações nas condições normais de funcionamento do sistema elétrico, ainda que transitórias
, provocadas por terceiros ou preventivas.

28.
Se pelo menos um dos relatórios listados no item 26 indicar que houve perturbação que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante na data e hora aproximadas para ocorrência do dano, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a perturbação poderia ter causado o dano reclamado.
[...]

Uma vez identificado o desligamento na rede primária (fl. 344), está demonstrad
a
a
pertubação na rede elétrica.

A
lém disso, a apelada
não
demonstrou nos autos
qualquer fato que infirmasse a presumida idoneidade e capacidade técnica (expertise) da perícia contratada pela apela
nte, nem mesmo
provou que a perícia se base
ou
em métodos equivocados, ou que seus resultados foram inconclusivos ou errôneos, razão pela qual
entendo
que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

P
ortanto, restou
comprovado
o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos da segurada e a ocorrência de descargas elétricas na data do sinistro, fato que comprova a falha na prestação de serviços.

Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem adotado posicionamento no sentido de que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora,
a exemplo
:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE CENTRAIS DE COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO CONDOMÍNIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. In casu, restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença. 4. Em se tratando de ação regressiva, tanto os juros moratórios quanto a atualização monetária tem incidência a partir do efetivo desembolso da indenização securitária, momento em que a seguradora se sub-roga no direito de cobrar o causador do dano (TJES, Classe: Apelação, 056120009784, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019). 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190034330, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ-AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), sendo esta a hipótese dos autos. II. Não sendo contraposto o Laudo Técnico apresentado com a Exordial, indicativo de que os danos objeto dos autos, que levaram a necessidade de substituição da placa de comando principal do elevador, teriam decorrido em virtude dos danos elétricos ocorridos, os quais se originaram devido a uma brusca variação de tensão na rede (fl. 38), resta patente a responsabilidade da Recorrente, mormente porque, a mesma, na qualidade de prestadora de serviço público, tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo, ex vi do artigo 37, inciso 6º, da Constituição Federal. III. O fato de a Recorrida não haver enviado os equipamentos danificados à Recorrente para análise, não invalida o Laudo Técnico particular apresentado com a Exordial, mormente porque era possível à Recorrente contrapô-lo, mediante postulação de realização de prova pericial no decorrer da instrução probatória, entretanto, preferiu o julgamento antecipado da lide. Registra-se que não é necessário o exaurimento da seara administrativa para o recebimento de indenização devida por má prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica). (TJ-SP APL 10401532220148260114 SP 1040153-22.2014.8.26.0114, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 21/03/2006, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2016). IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024180180150, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019)

Pelas razões acima expostas, existentes as provas de que a concessionária concorreu para o dano sofrido pelo segurado e diante da sub-rogação de direitos da seguradora, entendo pela reforma da sentença de primeiro grau, devendo a
concessionária
arcar com o valor efetivamente pago pela seguradora, no importe de
R$ 9.880,50 (nove mil, oitocentos e oitenta reais cinquenta centavos),
acrescido de correção monetária desde a data do desembolso até a citação.

Quanto aos juros de mora, incidentes a partir da citação, aplicável a taxa SELIC, já incluindo-se a correção monetária desde então, vedada a cumulação (Recurso Especial repetitivo REsp. 1.136.733/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26.10.2010)

Mediante tais fundamentos,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso,
para
condenar
a EDP – Espirito Santo de Distribuição de Energia S/
A

a pagar o valor
de R$ 9.880,50 (nove mil, oitocentos e oitenta reais cinquenta centavos), acrescido de correção monetária desde a data do desembolso até a citação
e a partir de então, acrescido também d
os juros de mora,
sendo
aplicável a taxa SELIC, vedada a cumulação.

Invertem-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

condenar
a EDP – Espirito Santo de Distribuição de Energia S/
A

a pagar o valor
de R$ 9.880,50 (nove mil, oitocentos e oitenta reais cinquenta centavos), acrescido de correção monetária desde a data do desembolso até a citação
e a partir de então, acrescido também d
os juros de mora,
sendo
aplicável a taxa SELIC, vedada a cumulação.

Outrossim, inverter os ônus sucumbenciais.